Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESSUPOSTOS AUSENTES.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Em sede de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias, não se mostra razoável a suspensão da consignação quando comprovado que a parte autora efetivamente recebeu o valor do empréstimo que alega ser fraudulento.
3. Caracterizado que as medidas deferidas pelo juízo de origem (bloqueio de valores na conta do réu) já se mostram suficiente para assegurar o resultado do processo, afasta-se a necessidade de outras tutelas de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.